Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700191-10.2025.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ROSANE PINTO DOS SANTOS DESPACHO A parte autora, agora embargada, fez opção na inicial pelo Juízo 100% digital a que se refere a Portaria 29 de abril de 2021, deste TJDFT. Nos termos do artigo 2o §4o de referida Portaria, “Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006”. Intime-se a embargada, por meio eletrônico via WhatsApp e e-mail, conforme informações indicadas na inicial. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator